Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
D E C I S Ã O Pedido de tutela recursal de urgência analisado em regime de plantão. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora